Tribunal: TJSP
Processo: 2191176-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento – Descabimento – Hipótese em que não era cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais previstas taxativamente – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – RECURSO DESPROVIDO.